Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela ré contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, as vedações contidas nos verbetes sumulares ns. 279 e 454/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante menciona que “A decisão guerreada houve por bem conhecer e dar provimento ao recurso da aluna nos seguintes: Diante do exposto, não conheço deste segundo recurso extraordinário, o que faço com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC”. Discorre sobre a inexistência de danos morais. Sustenta a ausência dos requisitos para a sua configuração, ante a suposta inexistência de violação aos direitos subjetivos privados e à integridade moral postos no art. 5o, V e X, da CF/88. Alega não ter havido comprovação mínima por parte do consumidor dos fatos constitutivos do seu direito e que “por iniciativa unilateral, o autor solicitou transferência da reclamada para outra instituição, solicitando assim, o reembolso da matrícula. Ocorre que a autora não colacionou aos autos prova apta a demonstrar quando foi solicitada a transferência e se foi realizada antes do início das aulas”.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 74310209).
IV. O presente agravo não alcança o conhecimento. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observou o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, pois foi utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada. Saliente-se que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na tese fixada no Tema n. 800/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), e nos enunciados sumulares ns. 279 e 454/STF da Suprema Corte (1.030, V, do CPC), tratando-se de decisão híbrida de negativa de seguimento. Assim, para impugnar todos os seus fundamentos, deveriam ter sido manejados os recursos de agravo interno e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC, ou um dos recursos, conforme disposição legal, caso a parte não quisesse atacar a totalidade da sua fundamentação. No entanto, verifica-se que o agravo interno interposto, além de não atacar a adequação da tese de repercussão geral à hipótese, como estabelece o diploma processual (1.030, § 2o), impugna decisão relativa a processo diverso. Note-se que a recorrente afirmou que, “por iniciativa unilateral, o autor solicitou transferência da reclamada para outra instituição, solicitando assim, o reembolso da matrícula”. Conforme registrado no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, o caso não envolvia solicitação de transferência, mas pedido de trancamento de matrícula. Ademais, não se tratava do segundo recurso extraordinário manejado nos autos.
V. Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão proferido nos autos, que se refere a situação distinta daquela mencionada pela recorrente: “o autor narra que em agosto de 2023, contratou um curso junto a empresa requerida, na modalidade EAD, com mensalidades aproximadas de R$ 173,00 e duração de 30 meses; decidindo cancelar o curso em 2023, realizando várias tentativas, o que ensejou a procura pelo PROCON em 26/12/2023. Relata que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 1.056,24, referente a mensalidades dos meses de janeiro/2024 a julho/2024. Acrescenta que, por engano, pagou a mensalidade de janeiro de 2024, quando deveria pagar a mensalidade de dezembro de 2023, porém, quando notou o equívoco, entrou em contato com a requerida para esclarecer o ocorrido e solicitar o remanejamento do pagamento janeiro/2024 para parcela de dezembro de 2023, a qual estava em aberto, o que não foi feito. Em contestação, a empresa ré afirma que o autor firmou contrato escolhendo o benefício do Programa de Diluição Solidário (DIS), efetuado pagamento de 3 parcelas de R$ 49,00, com acesso às aulas e cursou o todo o semestre, quando requereu o trancamento de matrícula. Aduz que o requerente estava em dia com as mensalidades da faculdade até o pedido de trancamento, o qual gera a antecipação das parcelas da diluição solidária (DIS), sendo a dívida devida”.
VI. Nesse sentido, confira-se precedente do STF: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
VII. Delineado esse cenário, se não houve a necessária impugnação da decisão nas razões recursais, tendo sido empregado discurso genérico e referência a processo diverso, impõe-se o não conhecimento do agravo.
VIII. Fica a agravante advertida de que a insistência na pretensão protelatória gerará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15.
IX. Agravo interno não conhecido. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.